Tribunal: TJMT
Processo: 1020946-56.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020946-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GLACIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 384.662.378-44 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), M. S. A. - CPF: 102.371.341-10 (AGRAVADO), MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - CPF: 138.440.048-66 (ADVOGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), FABIANA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 046.713.791-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MEDCORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 41.058.486/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER”
- PLANO DE SAÚDE - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - NECESSIDADE - IMPRESCINDÍVEL MANUTENÇÃO DO CONTRATO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao caso, se aplica o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contratos de plano de saúde, consoante Súmula n.º 469 do Superior Tribunal de Justiça bem como nos termos do artigo 35-G da Lei n.º 9.656 de 1998.

2. Não se pode olvidar que a rescisão contratual, mesmo nos casos de suspeita de fraude, deve ser precedida da respectiva notificação prévia do consumidor usuário do plano, para que lhe seja oportunizada a apresentação de esclarecimentos, defesa, e documentos acerca da grave imputação que lhe afeta, antes da efetivação do abrupto cancelamento unilateral do contrato, sem qualquer aviso prévio ou possibilidade de contraditório.

3. O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias, nos termos do artigo 23 da Resolução Normativa ANS n.º 557 de 2022.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” n.º
1016385-77.2024.8.11.0003
, proposta em seu desfavor por
MIGUEL SOUZA ARIAS
, deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando o restabelecimento do plano de saúde da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, nas mesmas condições anteriormente pactuadas, bem como que a ré forneça o tratamento médico ao autor, no prazo de 10 (dez) dias, da forma como solicitado pelo médico especialista, arbitrando, para o caso de descumprimento, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em síntese, a agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão defendendo ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, alegando que “
agravado não está sob tratamento urgente/emergente, correndo risco de vida; ao contrário, ante ao quadro clínico, trata-se de tratamento eletivo
”.

Ainda, informa que “
o agravado era beneficiário de um contrato coletivo empresarial firmado entre a empresa Paulo Henrique Bruno - Me, (contratante) e a Unimed Nacional (contratada), ou seja, o contrato foi firmado entre duas pessoas jurídicas
”; que por meio de auditoria, verificou que 23 titulares não estavam na base de dados da empresa contratante, ou seja, não estavam cadastrados como funcionários da empresa Paulo Henrique Bruno - Me.

Desse modo, expõe que “
as vidas/titulares citadas, aparentemente, não são funcionários da empresa Paulo Henrique Bruno - Me, portanto, lícita a rescisão motivada do contrato coletivo, de forma imediata
”.

Aponta que “
a questão é de extrema gravidade, que inclusive, recentemente foi instaurado inquérito policial para apurar todos os fatos trazidos na presente demanda
”.

Expõe a agravante que “
não há ordem liminar ativa para reativar o contrato coletivo empresarial da empresa Bruno Henrique, motivo pelo qual roga-se pela concessão do efeito suspensivo na presente demanda, pois não pode esta agravante ser compelida a reativar um contrato empresarial somente para 1 beneficiário
”.

Defende que “
incumbe ao agravado comprovar que possuí vínculo empregatício com a empresa Paulo Henrique Bruno
”.

Reitera que “
o caso em tela não é urgente e emergente, motivo pelo qual roga-se pela concessão do efeito ativo ao presente recurso por se tratar de caráter eletivo
”.

Portanto, considerando lícita a rescisão do contrato coletivo, roga-se pela concessão do efeito suspensivo, e ao final, seja dado provimento ao presente recurso, aduzindo ainda sobre a inaplicabilidade do artigo 13 da Lei n.º 9.656 de 1998.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, considerando que a operadora do plano de saúde notificou acerca da rescisão unilateral apenas a contratante Paulo Henrique Bruno - Me (id. 230105168), deixando de juntar provas de que notificou também o usuário do plano, foi o pleito indeferido.

Contrarrazoando o recurso interposto, defende a parte autora que nunca compactuou com qualquer dos acontecimentos exposto, bem como que nunca foi notificado do fato para que tomasse alguma providência.

Manifesta que, “
embora as alegações da Unimed sejam válidas e importantes par a saúde de seu negócio, adesão foi formalizada, ou seja, ela aceitou o autor como seu beneficiário, passando o autor a pertencer ao plano 480989181 - Estilo Nacional III E, enfermaria, sem carência, incluído em 24/04/2024
”.

Defende que, “
de boa-fé, contratou um plano de saúde, investiu R$ 3618,42 e imotivadamente, sem aviso prévio, durante atendimento médico, teve seu plano interrompido, sendo descartado do plano de saúde sem qualquer justificativa
”.

Reitera que “
embora válido todo o processo de investigação interna realizado pela Unimed, a autora não compactuou com nada, foi aceita no plano e por falta de caráter empresarial, fora excluída
”, requerendo o desprovimento do recurso.

Em manifestação, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, considerando que “
o Superior Tribunal de Justiça também assentou entendimento (acompanhados pelas Cortes Estaduais) da necessidade de dois requisitos para rescisão unilateral imotivada dos planos de saúde empresariais, a saber: notificação pessoal com prazo de 60 (sessenta dias) de aviso prévio e oferecimento de plano individual nos mesmos moldes financeiros
”, e inexistindo comprovação de que o agravado foi notificado pela operadora de saúde, recomendou o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Nacional - Cooperativa Central contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” n.º 1016385-77.2024.8.11.0003, proposta em seu desfavor por Miguel Souza Arias, deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando o restabelecimento do plano de saúde da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, nas mesmas condições anteriormente pactuadas, bem como que a ré forneça o tratamento médico ao autor, no prazo de 10 (dez) dias, da forma como solicitado pelo médico especialista, arbitrando, para o caso de descumprimento, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ademais, importa consignar que, ao caso, se aplica o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contratos de plano de saúde, consoante Súmula n.º 469 do Superior Tribunal de Justiça bem como nos termos do artigo 35-G da Lei n.º 9.656 de 1998,
in verbis
:

Art. 35-G.

Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei no 8.078, de 1990.

Dessa forma, as cláusulas do contrato devem ser interpretadas em cotejo com a legislação consumerista e de modo mais favorável ao consumidor, pois, ao contratar um plano de saúde, o consumidor confia que terá a completa assistência médica.

Analisando os autos, extrai-se que a operadora do plano de saúde cancelou o benefício do autor em razão de supostas fraudes praticadas encontradas por meio de auditoria.

A decisão recorrida, por sua vez, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, determinando o restabelecimento do plano de saúde da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, nas mesmas condições anteriormente pactuadas, bem como que a ré forneça o tratamento médico ao autor, no prazo de 10 (dez) dias, da forma como solicitado pelo médico especialista.

Pertinente ao caso é mencionar que, segundo o entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente, após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias” (AgInt no AREsp n. 2.019.728/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMIDOR MENOR DE IDADE -
RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE
-
AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO
-
IMPRESCINDÍVEL MANUTENÇÃO DO CONTRATO
- NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não se pode olvidar que a rescisão contratual, mesmo nos casos de suspeita de fraude, deve ser precedida da respectiva notificação prévia do consumidor usuário do plano, para que lhe seja oportunizada a apresentação de esclarecimentos, defesa, e documentos acerca da grave imputação que lhe afeta, antes da efetivação do abrupto cancelamento unilateral do contrato, sem qualquer aviso prévio ou possibilidade de contraditório
. (TJMT - N.U 1006209-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA -
CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE
- POSSIBILIDADE -
NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses

e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009)
. (TJMT - N.U 1011052-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023)

Ao caso em tela, cumpre asseverar que, examinando os autos, tem-se que a operadora do plano de saúde notificou acerca da rescisão unilateral apenas a contratante Paulo Henrique Bruno - Me (id. 230105168), deixando de juntar provas de que notificou também o usuário do plano.

Portanto, tem-se que, até o momento, inexiste a probabilidade do direito por parte da operadora de plano de saúde agravante, eis que não cumpriu com os requisitos elencados à legal rescisão unilateral do plano de saúde coletivo.

Posto isso, e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, ratificando a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024